Tribunal: STF
Processo: AI 715004
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Agravo de instrumento. Complementação
   de aposentadoria. Devida prestação jurisdicional.  Ausência de
   prequestionamento. Competência.  Precedentes.
1. Não houve o
   necessário prequestionamento dos artigos 37 e 169, § 1º, da
   Constituição Federal.
2. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal
   de origem mediante decisão suficientemente motivada.
3.
   Competência da Justiça do Trabalho para o julgamento dos pedidos
   de complementação de pensão ou de proventos de aposentadoria,
   quando decorrentes de contrato de trabalho. Impossibilidade do
   reexame do contrato celebrado entre as partes e das provas dos
   autos.
4. A jurisprudência desta Corte está consolidada no
   sentido de que as alegações de afronta aos princípios da
   legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do
   contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação
   jurisdicional entre outros, se dependente de reexame de normas
   infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição
   Federal.
5. Agravo regimental desprovido.